Tribunal: TJPA
Processo: 0805954-38.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805954-38.2025.8.14.0006

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa.

A sentença reconheceu a abusividade da cláusula e a consequente descaracterização da mora, julgando improcedente o pedido, com revogação da liminar e determinação de restituição do bem, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ; e (ii) saber se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir
4. O julgamento monocrático é cabível quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, do art. 926 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ, inexistindo nulidade quando posteriormente submetido ao colegiado por meio de agravo interno.
5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, inclusive diária, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação clara da respectiva taxa, em observância ao dever de informação (Temas 246 e 247/STJ; Súmulas nº 530 e 541/STJ).
6. A ausência de indicação da taxa diária de juros inviabiliza o controle da onerosidade contratual e configura violação ao art. 6º, III, do CDC, caracterizando cláusula abusiva.
7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da orientação firmada no Tema 28/STJ.
8. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado.
2. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente viola o dever de informação, caracteriza abusividade e descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 926 e 932; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; STJ, Súmulas nº 530 e 541; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Temas 246 e 247); STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0805954-38.2025.8.14.0006.

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 31714903.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão monocrática de ID 31714903 que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, reconhecendo a inexistência de mora,
extinguiu o feito de BUSCA E APREENSÃO, nos seguintes termos (ID 31232785):

“...

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar deferida em decisão de ID 140535996. Determino que a parte autora restitua o veículo à parte requerida, sob pena de multa Assinado eletronicamente por: DAVID JACOB BASTOS - 10/07/2025 13:43:57 https://pje.tjpa.jus.br:443/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071013435700000000030351517 Número do documento: 25071013435700000000030351517 Este documento foi gerado pelo usuário 005.***.***-25 em 21/11/2025 10:11:06 Num. 31232785 - Pág. 10 diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Somente na hipótese de o bem já ter sido alienado em leilão extrajudicial, inviabilizando seu retorno ao patrimônio da parte ré: a) condeno a parte autora à recomposição do prejuízo suportado pelo demandado pelo valor de mercado do veículo no momento da sua apreensão indevida, aferível segundo a tabela Fipe, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.742.897/PR; b) condeno, ainda, o credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil..”

Nas razões recursais (ID nº 31232788), a parte apelante sustenta: (i) que o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa prevendo a capitalização dos juros de forma diária; (ii) que a ausência de indicação da taxa de juros diária não configura abusividade, tendo em vista a informação clara das taxas mensal (2,37%) e anual (32,09%) no quadro-resumo contratual; (iii) que a mera ausência da taxa diária não impede o cálculo dos encargos, inexistindo má-fé ou confusão; (iv) que a jurisprudência do STJ admite a capitalização diária desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos; (v) que a sentença desconsidera a planilha de débito acostada, bem como o inadimplemento incontroverso do contrato, desconstituindo indevidamente a mora da devedora; e (vi) requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade plena do bem alienado fiduciariamente.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID nº 31232802), nas quais
MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA
defende: (i) que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) que o contrato prevê capitalização diária de juros, sem indicar a respectiva taxa diária, o que viola o dever de informação e impede o controle da onerosidade contratual; (iii) que a prática contratual revela cláusula abusiva, sendo inaplicável a súmula 596 do STF ao caso concreto em face das normas do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que a ausência de clareza contratual conduz à descaracterização da mora, à luz da jurisprudência do STJ, notadamente o AgInt no REsp 2.024.575/RS e o Tema 28; (v) requer o
desprovimento da apelação
, com manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31714903):

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão de bem móvel com garantia de alienação fiduciária, reconhecendo a inexistência de mora em razão de cláusula contratual que previa capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente informação da taxa diária, e determinando, inclusive, eventual reparação por alienação indevida do bem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios, sem informar a taxa diária correspondente, é suficiente para caracterizar a mora da parte devedora e legitimar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização diária de juros apenas quando expressamente pactuada e acompanhada da informação da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação e transparência.
4. A ausência de indicação da taxa diária inviabiliza o controle da onerosidade contratual, caracterizando cláusula abusiva e, por conseguinte, a descaracterização da mora, requisito essencial à busca e apreensão nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. A sentença de origem aplicou corretamente a jurisprudência dominante, especialmente os entendimentos firmados nos Temas 28, 246 e 247 do STJ, bem como o precedente: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
7. Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, sem informar a taxa diária correspondente, viola o dever de informação e caracteriza abusividade.
2. A abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14/10/2020.

Nas razões recursais de id 32771050
,
a ré BANCO J SAFRA S/A. sustenta: (i) a necessidade do julgamento de forma colegiada; (ii) não ter alterado o quadro de inadimplemento do recorrido; (iii) a indevida aplicação do RESP 1.826.463; (iv) o cabimento da capitalização diária. Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33736588.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo ao mérito.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização
diária
de juros remuneratórios,
sem a correspondente informação da taxa de juros diária
, em contrato bancário celebrado entre instituição financeira e consumidora, com garantia de alienação fiduciária sobre bem móvel.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão formulada na ação de busca e apreensão ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ao fundamento de que a cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios, conquanto prevista no contrato (Id. 31232408), não foi acompanhada da indicação expressa da taxa diária incidente, limitando-se a instituição financeira a informar as taxas efetivas mensal e anual da operação. Entendeu-se, pois, pela ofensa ao dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se abusividade contratual com a consequente descaracterização da mora, consoante entendimento consolidado no Tema 28 do STJ.

Com a devida vênia às razões recursais,
NÃO assiste razão à parte apelante
.

De fato, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a capitalização de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, inclusive com periodicidade inferior à mensal, desde que pactuada de forma expressa e clara, assegurando-se ao consumidor a possibilidade de compreender e controlar os encargos contratados.

Contudo, a jurisprudência tem rechaçado a cláusula que prevê capitalização diária sem a correspondente indicação da taxa de juros diária, por considerá-la abusiva e violadora do dever de transparência, conforme destaca o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1 .030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido . 2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973 .827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3 .2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n . 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida .4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ .5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.6 . Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça .7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS .
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA .
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo réu/reconvinte contra sentença na qual julgada procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário e parcialmente procedente a reconvenção para afastar a capitalização diária de juros . O apelante alega que a abusividade da capitalização diária descaracteriza a mora e impões a extinção da ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros configura abusividade contratual apta a descaracterizar a mora; e (ii) se a descaracterização da mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão por falta de interesse processual . III. Razões de decidir 3. O C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a previsão de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa viola o dever de informação e configura abusividade, pois impede o controle prévio do alcance dos encargos contratuais (REsp nº 1 .826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) . 4. A abusividade na capitalização diária de juros descaracteriza a mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze). 5. No caso, a cédula de crédito bancário prevê capitalização diária de juros, mas sem informar a respectiva taxa, indicando apenas as taxas mensal e anual . Tal prática impede a transparência e onera excessivamente o consumidor, configurando violação ao dever de informação 6. A descaracterização da mora implica ausência de pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV . Dispositivo e tese 7. Apelação provida para extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com inversão do ônus da sucumbência. Teses de julgamento: "1. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros pactuada em contrato bancário caracteriza abusividade e descaracteriza a mora do devedor fiduciário . 2. A descaracterização da mora implica ausência de interesse processual na demanda de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução do mérito." _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; AgInt no REsp nº 2 .024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 17.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1006613-63.2024 .8.26.0071, Relatora Desª Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 08/12/2024 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10002774920238260145 Conchas, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

No caso dos autos, a instituição financeira prevê no contrato a capitalização diária (quadro "Características da Operação", subitem 9), sem, entretanto, apresentar a taxa de juros diária aplicável, o que impede o consumidor de aferir, com segurança, o custo efetivo da operação, frustrando o princípio da boa-fé objetiva, do dever de transparência e do equilíbrio nas relações de consumo.

Por sua vez, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Assim, ausente a caracterização da mora, inexiste pressuposto legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que depende do inadimplemento contratual do devedor fiduciário, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e o art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026